Tribunal: TJDFT
Processo: 0719557-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719557-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NORMA LILIAN NASCIMENTO MARQUES RAMOS DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 159225889) da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado contra a fazenda pública por NORMA LILIAN NASCIMENTO MARQUES RAMOS DE FREITAS, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença . Em suas razões (ID 46916447), alega que: 1) o título executivo foi claro ao estipular o período de pagamento do auxílio alimentação, desde a data da supressão até a data da impetração do mandado de segurança 7253/97, de janeiro de 1996 a abril de 1997; 2) os índices de correção monetária e juros de mora transitaram em julgado; 3) a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores; 4) a decisão ofende o direito adquirido, a coisa jugada e a segurança jurídica; 5) a aplicação de índice de correção monetária diverso da TR causou excesso de execução; 6) o cumprimento de sentença não pode prosseguir quanto ao valor incontroverso, que pode ultrapassar o teto previsto para pagamento de requisição de pequeno valor Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que a impugnação seja acolhida e o pagamento do valor incontroverso suspenso. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 1. LIMITAÇÃO DO CÁLCULO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 1996 A ABRIL DE 1997 O agravado alega que o período de apuração finda em abril de 1997, data em que foi impetrado o mandado de segurança 7253/97. No referido writ, foi concedida a segurança para determinar o pagamento do benefício alimentação a partir da impetração. Em decorrência disso, foi alegada a perda do objeto da ação coletiva. Todavia, o juízo reconheceu apenas a perda parcial do objeto, pois permanecia o interesse de agir quanto ao pedido de condenação ao pagamento do benefício desde a sua supressão até a data da impetração do mandado de segurança. Nesse sentido, destaque-se trecho do acórdão proferido pela 4a Turma Cível do TJDFT na ação coletiva: "Portanto, é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse recursal: 'O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito" – grifou-se. O período de liquidação do débito exequendo é de janeiro de 1996 até a data de impetração do mandado de segurança no 7253/97, em abril de 1997. Na hipótese, a exequente apresentou planilha de cálculo que abrange as prestações de auxílio alimentação até 2002 (ID 155433555). Portanto, deve ser reconhecido o excesso de execução para excluir do cálculo as parcelas a partir de abril de 1997. 2. ÍNDICE DE CORREÇÃO O STF, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade. Foram opostos embargos de declaração com fins de modular os efeitos da mencionada decisão. Entretanto, o STF, por maioria, rejeitou todos os aclaratórios, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. Com relação ao alcance da eficácia retroativa da decisão de inconstitucionalidade proferida no RE 870.947/SE, o STF não fez nenhuma ressalva no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do STF foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE. A correção monetária tem por finalidade a manutenção do valor real do crédito, desgastado pela inflação. Nesse sentido, deve-se admitir a alteração do índice de correção monetária fixado em título judicial, já que a extensão da coisa julgada atinge o mérito do processo, nos termos do art. 502 e seguintes do CPC, e não os critérios de atualização do crédito, que podem, inclusive, ser fixados posteriormente pelo juízo. Saliente-se que, no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, em que o STF declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública inscritos em precatórios, reconheceu que o índice oficial da poupança não consegue evitar a perda de poder aquisitivo da moeda, por ser fixado previamente, a partir de critérios técnicos não relacionados com a inflação, e que, dessa forma, afronta a garantia da coisa julgada, haja vista que o valor do crédito previsto na condenação judicial não será o valor real que o credor receberá, por ter sido corroído pela inflação. Além disso, ao disciplinar o instituto da coisa julgada, assim dispôs o art. 505, I, do CPC: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença”. O referido dispositivo legitima a alteração do conteúdo (ou parte dele) da sentença que decide relação jurídica de trato sucessivo ou continuado, sempre que sobrevier modificação no estado de fato ou de direito. Nesse sentido, o STJ já firmou entendimento de que a alteração dos juros de mora e da correção monetária fixados no título não afronta a coisa julgada, por constituírem obrigações de trato sucessivo (AgInt no REsp 1577634/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016; AgInt no REsp: 1635988 PR 2016/0287500-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2020). Portanto, é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (aplicação da TR), haja vista a declaração de inconstitucionalidade feita pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. Além disso, é inaplicável ao caso o Tema Repetitivo 733 da Repercussão Geral. Não se trata aqui de alteração da coisa julgada material. Conforme a linha de raciocínio aqui exposta, trata-se de aplicação do critério de correção monetária, que não se sujeita ao trânsito em julgado. A princípio, a decisão não merece reforma quanto ao índice de correção monetária. 3. PROSSEGUIMENTO QUANTO À PARTE INCONTROVERSA O Supremo Tribunal de Federal – STF, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 28, firmou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Assim, embora possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação à parte incontroversa do crédito, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) – deve ser observado o valor total da execução (inclusive a parte controvertida). Para a definição do regime de pagamento da parcela incontroversa, deve-se observar o valor total da execução, diante da expressa vedação constitucional ao fracionamento de precatórios, ressalvadas as parcelas de créditos superpreferenciais até o limite do triplo das obrigações das Fazendas Públicas definidas em leis como de pequeno valor (CF, art. 100, §§ 2o e 3o). Até recentemente, considerava-se o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença (Tema de Repercussão Geral 792). No caso, como o título judicial foi constituído em 11/03/2020 (ID 101304084, Pág. 2 – autos originários), data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital 3.624/2005, deveria ser considerado o limite de 10 salários-mínimos. Contudo, em julgamentos recentes de recursos extraordinários e reclamações, o STF consolidou o entendimento de que o Tema 792 da Repercussão Geral não deve ser aplicado como fundamento de declaração da inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, ou para afastar o direito ao pagamento dos créditos abaixo do limite legal de 20 salários-mínimos, mesmo em relação às sentenças transitadas em julgado antes da sua vigência. O elemento de distinção (distinguishing) decorre do fato de que a norma vigente ampliou o direito ao recebimento imediato de valores a serem pagos pelo Distrito Federal, situação oposta à da Lei Distrital 3.624/2005, objeto do referido tema de repercussão geral. Logo, se não há limitação de direitos adquiridos dos particulares por parte do Estado, não há que se falar em declaração de inconstitucionalidade – a natureza mista das normas que regulamentam os precatórios e as RPVs (material e processual), é de aplicabilidade imediata aos cumprimentos de sentença ainda em curso. Assim, nos termos da lei distrital vigente, o teto de 20 salários-mínimos deve ser observado para fins de expedição de RPV. Ilustrativamente, registrem-se precedentes recentes do STF: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIRMADA NO TEMA 792-RG. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No Tema 792-RG, discutiu-se as consequências da Lei Distrital 3.624/2005, que reduzira o teto referente à Requisição de Pequeno Valor para débito igual ou inferior a 10 (dez) salários-mínimos. O debate ocorreu, portanto, sob a perspectiva do direito adquirido à incidência do Regime de RPV nos casos transitados em julgado anteriormente ao surgimento da norma distrital que reduzisse o valor, em face do princípio da segurança jurídica. 2. A Repercussão Geral – Tema 792 – aceita por essa SUPREMA CORTE apontou a discussão específica da redução do valor: “Possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários-mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”. 3. A tese fixada no TEMA 792 não se aplica à presente hipótese, onde se discutem as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários-mínimos. Observa-se, desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento. (Rcl 51830 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 792-RG. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO PELA PRIMEIRA TURMA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial com a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. 2. No julgamento dos agravos interpostos nas Rcls 54.470, 55.038, 55.043, 56.217, pela Primeira Turma desta Corte, prevaleceu o entendimento de que a tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários-mínimos. 3. O princípio da colegialidade impõe a observância das decisões tomadas pela Turma, de modo que se passa a adotar o entendimento firmado no referido julgamento, embora tenha ficado vencido naquela ocasião. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo, para julgar procedente a reclamação. (Rcl 52551 AgR-ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-03-2023 PUBLIC 21-03-2023)” “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIRMADA NO TEMA 792-RG. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. No Tema 792-RG, discutiu-se as consequências da Lei Distrital 3.624/2005, que reduzira o teto referente à Requisição de Pequeno Valor para débito igual ou inferior a 10 (dez) salários-mínimos. O debate ocorreu, portanto, sob a perspectiva do direito adquirido à incidência do Regime de RPV nos casos transitados em julgado anteriormente ao surgimento da norma distrital que reduzisse o valor, em face do princípio da segurança jurídica. 2. A Repercussão Geral – Tema 792 – aceita por essa SUPREMA CORTE apontou a discussão específica da redução do valor: “Possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários-mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”. 3. A tese fixada no TEMA 792 não se aplica à presente hipótese, onde se discutem as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários-mínimos. Observa-se, desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes. 4. Recurso de Agravo provido, determinando o encaminhamento do Recurso Extraordinário a este Supremo Tribunal Federal. (Rcl 54470 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-02-2023 PUBLIC 27-02-2023)” – grifou-se “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os Embargos de Declaração comportam acolhimento, pois identificados erro material e omissões no julgado embargado. 2. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários-mínimos. 3. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários-mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários-mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 4. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários-mínimos. 5. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 6. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 7. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários-mínimos para fins de RPV. (RE 1361600 AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 03-11-2022 PUBLIC 04-11-2022)” – grifou-se Na hipótese, o valor incontroverso quanto está abaixo do teto de 20 salários-mínimos para expedição de RPV (ID156568140, autos originários), porém a importância total executada supera tal valor (ID 15543 3555, autos originários), nos termos da Lei Distrital 6.618/2020. Conforme pontuado, deve-se observar, para a definição do regime de pagamento da parcela incontroversa, o valor total da execução, que, na hipótese, importa em pagamento mediante precatório. Dessa forma, o cumprimento de sentença deve prosseguir somente com relação ao valor incontroverso e observada, como forma de pagamento, a expedição de precatório. Todavia, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a concessão da tutela de urgência, razão pela qual deve se aguardar o contraditório. Diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator